Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705101-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lindalva Daniel Santana Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lindalva Daniel Santana contra o acórdão que não conheceu o recurso interposto pela recorrente (Id. 35005749). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator